Tribunal: TJSP
Processo: 2266421-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – Alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e que a manutenção da custódia agravaria o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Superveniência de sentença penal condenatória

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – Alegação de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal e que a manutenção da custódia agravaria o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Superveniência de sentença penal condenatória proferida após a impetração, vedando ao paciente o direito de recorrer em liberdade – Custódia que decorre agora de título penal condenatório e não do ato judicial que decretou a prisão preventiva – Perda do objeto – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do liberdade provisória – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida por decisão liminar proferida pelo i. Min. Edson Fachin, do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188.820 – Inexistência de coação ilegal – Ordem que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em
que é paciente VALDIR APARECIDO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 03a CJ DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
2
Voto 16926
Habeas Corpus no 2266421-56.2020.8.26.0000
Comarca
: Santo André
Impetrante : Dra. Thalita Veronica Gonçalves e Silva
Paciente
: VALDIR APARECIDO DA SILVA

Habeas corpus Furto simples Pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente Alegação de que não estão
presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de Proc. Penal
e que a manutenção da custódia agravaria o risco de
contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
Superveniência de sentença penal condenatória proferida
após a impetração, vedando ao paciente o direito de
recorrer em liberdade Custódia que decorre agora de título
penal condenatório e não do ato judicial que decretou a
prisão preventiva
Perda do objeto
Recomendação no
62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade
automática de concessão do liberdade provisória
Risco
(horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível
existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a
imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de
crime Necessidade de demonstração da impossibilidade
da tomada de outras medidas de prevenção contra o
contágio pelas autoridades incumbidas da administração
dos
estabelecimentos
prisionais

Ausência
de
demonstração pelo paciente de que padece de especial
condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou
que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de
cuidados médicos especiais
Manutenção da prisão
preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida
por decisão liminar proferida pelo i. Min. Edson Fachin, do C.
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus
coletivo no 188.820 Inexistência de coação ilegal Ordem
que, parcialmente prejudicada, deve ser denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensora Pública Dra. Thalita Veronica Gonçalves e Silva a
favor de VALDIR APARECIDO DA SILVA, sob a alegação de que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
3
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Santo André, consistente na conversão
de sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1501956-11.2020.8.26.0540, ante a prática de crime de furto simples.
Alega a i. Defensora que não se justifica a prisão preventiva do
paciente, seja porque não estão presentes os requisitos do art. 312 do
Cód. de Proc. Penal, seja porque a decisão judicial que a decretou não
foi adequadamente fundamentada pela d. Autoridade Judicial apontada
como coatora. Acrescenta ainda que ele é idoso, integrando “grupo de
risco” para contaminação pelo coronavírus, de modo que deve ser
observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça a seu favor.
Com base nesses argumentos, o i. Impetrante postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que esta Corte determine
a revogação da prisão cautelar de VALDIR ou, subsidiariamente, que
seja substituída por medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Cód. de Proc. Penal.
A liminar foi indeferida às fls. 131/147.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 153/154).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pelo não conhecimento (fls. 176/178).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
4
O pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos
requisitos legais está prejudicado.
É que de acordo com as informações encaminhadas a esta
Corte, a ação penal foi sentenciada pela d. Autoridade Judicial
apontada como coatora, em 19.11.2020, oportunidade na qual o
paciente foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11
dias-multa, em regime inicial fechado, por violação ao artigo 155,
caput, do Código Penal.
Ao proferir o título penal condenatório, o d. Julgador da origem,
com fundamento no artigo 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal, manteve
a prisão preventiva de VALDIR, ressaltando que “O réu, se insatisfeito
com esta decisão, pelo fato de ser reincidente, ostentar personalidade
criminosa e por ter respondido ao processo custodiado, para garantia
da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, de maneira que
deverá ser recomendado no presídio em que se encontra”.
Em função disso, como a custódia do paciente decorre agora de
título penal condenatório, configurando modalidade de prisão cautelar
(art. 387, § 1o, do CPP) diversa da prisão preventiva (art. 312 do CPP),
é forçoso reconhecer que o pedido formulado na petição inicial (a
respeito da revogação da prisão preventiva) perdeu o seu objeto.
Por ajustar-se à presente situação, merece ser colacionado o
seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal [sem destaque no
original]:
EMENTA: “HABEAS CORPUS”
DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO EM
“HABEAS CORPUS” LÁ IMPETRADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA JURÍDICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
5
DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE APOIA A DECISÃO IMPUGNADA SUPERVENIÊNCIA
DE CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE
REAFIRMAÇÃO, PELO MAGISTRADO
SENTENCIANTE, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO
RÉU CONDENADO
NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA
PRISÃO CAUTELAR
CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, QUE
DEIXOU DE SER O ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

PREJUDICIALIDADE
DO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
“HABEAS
CORPUS”
CARACTERIZADA
RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA
DECISÃO QUESTIONADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A superveniência
da sentença penal condenatória, que reafirmou os fundamentos da prisão cautelar
anteriormente decretada, importa em novação objetiva do título que dá suporte
legitimador à privação da liberdade do réu, fazendo instaurar típica hipótese
configuradora de prejudicialidade da ação de “habeas corpus” por efeito da perda do
seu próprio objeto de impugnação. Precedentes. (HC 123857 AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-115 DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-06-2015)
Quanto à alegação de que a manutenção da prisão preventiva
de VALDIR agrava os riscos de contaminação pelo “coronavírus”,
necessárias algumas considerações.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no
sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus

Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita
“recomendação”,
que
faz
expressa
referência
à
competência do CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da
CF/88) para “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências”, “apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados
por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e “receber e conhecer
das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário”,
evidentemente não se confunde com determinação ou controle de atos
jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva da
independência e imparcialidade asseguradas pela própria Constituição
nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
6
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil1.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o
CNJ anuncia o propósito de,
[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se
encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção
de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em
regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de
progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/842:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI3 ensina que “Não se
trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar
1 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
2 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.
3 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
7
debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a
avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a
concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da
AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não
faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite,
debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS
MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO
DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE
SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não comprovada a extrema debilidade do
recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as garantias para que sejam
atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento prisional, inviável o
deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos
delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido. (STJ -
HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de
doença grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da
pena em domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da
Recomendação no 62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir
em cada situação a conveniência de concessão do direito à “prisão
domiciliar”4, segundo a verificação de tratar-se o interessado de
pessoa presa “em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
4 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de
2013, quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro,
reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão
domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
8
coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o, inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior
Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no
568.693/ES (no qual figura como impetrante/requerente a Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que,
“conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado
pelo Espírito Santo é idêntico ao dos demais Estados brasileiros: o
risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é
semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação
e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada
em decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON
FILHO, deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no
Habeas Corpus no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o
i. Magistrado observou que na pandemia que vivenciamos, muito
embora existam pessoas com maior propensão a contrair a
enfermidade causada por esse agente patogênico, em razão da idade
e/ou deficiência imunológica preexistente, todos os habitantes do
planeta estão em tese sujeitos a ter contato com ele e eventualmente
adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três):
ANDREW MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação
espacial internacional, o primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais
de 6 meses, por ora não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele
saíram em 25 de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
9
pandemia que se iniciou nas China.
Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à
terra no princípio de setembro de 2019.
Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada,
tais como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem
de sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram
contaminados e estão em tratamento.
Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam
expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas,
máscaras etc.), rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam a que se
destaque que a legislação sobre execução penal em vigor já contém
previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se
encontram presos em razão da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se
verifica dos seguintes dispositivos:
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
§ 1o (Vetado).
§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da
direção do estabelecimento.
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
(...)
Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral
dos condenados e dos presos provisórios.
(...)
Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes,
a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão
resolvidas pelo Juiz da execução.
(...)
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e
os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente,
descendente ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).
Desse modo, apenas diante do risco
que, repita-se, é
horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
10
concluir sobre se a soltura dos acusados pela prática de crime é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para
atendimento de casos não graves e espaço suficiente a permitir o
convívio em níveis de distanciamento não muito diversos daqueles a
que estão sujeitos os habitantes das grandes cidades, hoje
segregados
por
recomendação
dos
governos
e
entidades
responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de
coleta do Censo de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado
que cerca de 11,4 milhões de pessoas (6% da população do país)
viviam em aglomerados subnormais. Com o censo, o identificou a
existência de 6.329 favelas no Brasil, distribuídas em 323 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
11
5.565 municípios brasileiros5.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a
utilizar em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse
Social”) compreende todo e qualquer conjunto constituído por no
mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos
de propriedade alheia (pública ou particular), disposto de forma densa
e desordenada (com média de ocupação individual maior que a das
habitações normais...), tendo como característica comum a carência
de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade
nacional sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas
(ou “comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de
onze milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de
indivíduos presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país)
não se encontra em condições de observar com rigor as
recomendações das entidades de saúde pública sobre isolamento e
restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou,
igualmente em 1o de abril, a Portaria (conjunta6) no 54, visando
“Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social” (art.
1o), considerando “a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e
sua classificação mundial como pandemia e... a importância de o
Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas
5 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.
6 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
12
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco
social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas
têm recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em
suas casas e procurem atendimento especializado somente quando
presentes alguns dos sintomas da enfermidade causada pela
Covid-197, parece prematuro estimar como positivo o impacto na
disseminação da doença que decorreria da concessão sistemática a
presos condenados do benefício da “prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se
aproximam dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho
Nacional de Justiça8 têm destacado nos últimos anos, é indispensável
obtemperar que a soltura indiscriminada de presos assintomáticos, que
se encontram em presídios onde há enfermarias e possibilidade de
isolamento daqueles que apresentem sintomas iniciais de gripe,
poderia implicar em agravamento do gravíssimo problema da
segurança pública no país, que há anos figura no grupo dos países
com os maiores índices de criminalidade do planeta9.
7 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre
outros sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso).
8 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas
conselho ainda busca estimativa oficial)”, publicada em 21/01/2014 - 12h52 (Atualizado em 21/01/2014 - 14h28) em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de
que “Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os
presidiários brasileiros, alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes.
Seu sucessor, o hoje ex-ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez
presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-
reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
9 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo
recentemente publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil
assassinatos, 12% do total em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”.
Segundo o texto da reportagem, “O Brasil teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil
mortos, o que equivale a mais de 12% do total de registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta
quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey, considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide
https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
13
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-
se, então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura
de todos os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por
crimes graves e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é
diverso do que afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova
derrota para Moro”10, que “ao menos dois presos já morreram de
coronavírus. E 30 mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de
Covid-19, além de outros 141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na
matéria efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é
correta a cifra amplamente divulgada pelos meios de comunicação
sobre ter o Brasil atualmente 770 mil pessoas encarceradas11, há que
concluir-se que a taxa de contaminação dos condenados pela prática
de crime no país é de 0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis
milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no
mesmo dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos
confirmados de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318
pessoas são consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em
acompanhamento”12.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
10 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-
de-nova-derrota-para-moro.htm.
11 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de
Luciano Nascimento, Repórter da Agência Brasil Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
12 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada
“Número de casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais
podem significar “apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-
coronavirus-no-brasil-sao-subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
14
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer
pessoa que se disponha a fazê-lo13), excluindo os cerca de 770 mil
presos, constata-se que a taxa de contaminação da população que se
encontra em liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um
milésimos sobre o número total, praticamente idêntica a da população
carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a
argumentação de cunho humanitarista voltada a justificar a
necessidade de soltura das pessoas encarceradas em razão da prática
de crimes em face do risco a que estariam expostos no cárcere, uma
vez que a soltura delas, simplesmente, não significaria a redução
desse risco, ao mesmo tempo que traria evidentes prejuízos à
segurança pública, além de abalo à credibilidade do sistema de
segurança pública do país, como resultado da inevitável queda da
eficácia de sua função de controle da observância das leis penais14.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário
de outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por
exemplo, o México15), não conta com um sistema minimamente eficaz
de atenção e reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos
com a prática de crimes, as quais, além de haverem sofrido as
consequências da prática dos crimes que ensejaram o encarceramento
de brasileiros que tanto atraem a atenção da imprensa, mantêm-se
expostas aos mesmos riscos de contrair a Covid-19 e serem
novamente vitimadas.
13 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).
14 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não
haveria recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares
de presos.
15 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
15
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional
deste Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração
Penitenciária tem adotado diversas medidas para o combate da
“disseminação da Covid-19 junto à população carcerária, aos
servidores públicos, e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores”. De
acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria Geral de Justiça pelo
Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em 8.4.202016, ainda
não havia na ocasião registro de presos contaminados, sendo que “as
unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação e
identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe,
inclusive com orientação à população carcerária quanto à necessidade
da informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202017, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas
Unidades Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando
detalhes para que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta
tecnológica que permita o atendimento virtual dos clientes. No que se
refere aos cuidados à saúde, tem-se que o atendimento aos
custodiados continua fazendo frente às necessidades. Em 154
Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde pertencente aos
quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o pronto
atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de pactuação
com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012,
as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser
concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda
assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser
16 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
17 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
16
atendido na rede pública local”. De se anotar, ainda, que em
13.7.202018, o Sr. Secretário esclareceu ao Tribunal de Justiça que o
Governo Estadual está promovendo testagem em massa (aplicação de
Testes Rápidos) dos custodiados do sistema penitenciário, tendo sido
constatado que a “taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55%
no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa
clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de
vulnerabilidade no presídio em que se encontra; de que apresenta
sintomas reais da enfermidade relativa à Covid-1919 ou necessita por
qualquer outra razão de cuidados médicos especiais vale consignar
que não há nos autos qualquer relatório médico a respeito da saúde
do paciente , não cabe reconhecer a seu favor a existência de
cerceamento ilegal de seu direito de locomoção passível de ser
sanado via deste Habeas Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO HABEAS CORPUS LIMINAR INDEFERIMENTO. “A crise
sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência
pretendida. Embora o paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de
casos confirmados ou de suspeita de infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica
estar acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do
18 Ofício SAP no SAPOFI202044934A, datado de 13.7.2020.
19 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
17
contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade de receber, na
unidade prisional, atendimento médico necessário”. Liminar indeferida. (STF - Habeas
Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental.
Reiteração do pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da
“necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a
recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus,
tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem”. “Conforme se verifica, todas as
medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade
prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento
não há qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária,
além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de
modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.”
Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 162.575-SC;
rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de
reiteração do pleito de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A
defesa técnica do requerente torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio”. “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de
proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como
ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na
execução da reprimenda privativa de liberdade”. Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no
996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 02/04/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
COVID-19. COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE
TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES
FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a atuação de organização criminosa
(policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça e
possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer
informações privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a
outros integrantes das forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e
recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não
reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles
que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser
levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos
pela parte interessada. 5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n.
62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas
condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e
que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por Covid-19. 6.
Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e
hipertensão
são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com
consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as
providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a manutenção da
custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que
justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de
instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076-
MG; rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
SÚMULA 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO
CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na
reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
18
antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações
pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que
está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio),
voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2. Quanto à
Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a
prisão não perdura por mais de 90 dias e não há prova suficiente no sentido de que o
agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde
que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a
mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi
Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE
RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. Não se desconhece o grave momento
que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer
a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas
as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não
evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62
do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar,
pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo regimental improvido. (STJ
- AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca; Acórdão; 5a T;
j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel.
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
Por último, é necessário ainda ressaltar que, examinadas todas
as particularidades do caso, não aproveita a VALDIR condenado a
cumprir pena em regime inicial fechado
a decisão monocrática
proferida em 17.12.2020 pelo i. Ministro EDSON FACHIN, do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no 188820, deferindo
liminar com excepcional efeito coletivo para beneficiar acusados
presos com a liberdade provisória ou sentenciados em regime
semiaberto com o aberto domiciliar (mediante “antecipação” da
progressão), nos seguintes termos [sem destaque no original]:
Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da
emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido
e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas
levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
observado o contido no art. 5o-A nela incluído pela Recomendação n.o 78/2020, DEFIRO,
em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes
termos:
Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de
execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que
presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1o, da LEP), concedam progressão
antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime
aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i)
estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
19
documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no
art. 2o, § 3o, da Portaria Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas
por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados
no art. 5o-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020
do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a
progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da
execução penal respectivo.
Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso
entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em
regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso
objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de
caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de
preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico
adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na
apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime
aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem
objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de
sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com
monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa
demasiado risco à segurança pública.
Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes
singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício
ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória,
ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos
que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com
ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica,
pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2o, § 3o, da Portaria
Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados
sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5o-A da Recomendação n.
62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).
As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual
cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas
pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.
Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso
entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória,
caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro
de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de
preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico no
estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos
processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória,
caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência
de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere
e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do
CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à
segurança pública.
Como
já
mencionado,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, e certamente no presídio onde
o paciente está recolhido, tem seguido rígidos protocolos de segurança
sanitária para controle e redução dos riscos de contaminação pelo
coronavírus.
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalado na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266421-56.2020.8.26.0000o
20
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da
ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e
dos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil20.
Ante o exposto, pelo meu voto, PREJUDICADO em parte o
habeas corpus, DENEGO a ordem.
OTAVIO ROCHA
Relator
20 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.